Tribunal: TJMT
Processo: 0000490-97.2013.8.11.0094
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000490-97.2013.8.11.0094
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Aquisição, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[APOLINARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 57.512.634/0001-40 (EMBARGADO), AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (ADVOGADO), DECIO APOLINARIO - CPF: 199.187.048-53 (EMBARGADO), SUELI DE GOES MELO - CPF: 535.767.801-49 (EMBARGANTE), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), DECIO APOLINARIO - CPF: 199.187.048-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA JURÍDICA (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS) – SENTENÇA A QUO – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA – EMBARGOS DE DECARAÇÃO PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIO DE OMISSÃO DA REVERSÃO DOS CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DO VENCIDO – CONSTATADO. RECURSO ACOLHIDO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Existe omissão na decisão embargada no tocante a inversão dos honorários sucumbenciais, haja vista sua vitória em ter provido suas razões recursais a reforma de sentença a quo.

IV - Existindo vício, hão de serem acolhidos os embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração, com efeitos infringentes, interposto por SUELI DE GOES MELO em face de acordão proferido em sede de recurso de apelação de n. 0000490-97.2013.8.11.0094 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA JURÍDICA (Querela Nulitatis)” onde litiga com APOLINARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e tramita perante a Vara Única da Comarca de Tabaporã - MT.

Prolatado o acordão que consta sob ID. 136625668 o colegiado, por unanimidade, conheceu e proveu o recurso de apelação cível da ora embargante, a constar pela anulação da sentença proferida pela ilegalidade residente, a dar procedência a pedido de declaração de inexistência jurídica (Querela Nullitatis Insanabilis) de sentença de ação reivindicatória de nº 0000657-61.2006.8.11.0094, visto que o “decisum” sem a devida formação do litisconsórcio necessário, é nula de pleno direito. Anulada a sentença, o processo de origem deverá retornar na sua fase pertinente para regular processamento.

Interposto embargos de declaração por SUELI DE GOES MELO alegou por omissão em v. acórdão de “inversão do ônus da sucumbência” consequência lógica e jurídica da procedência da Ação Declaratória, que julgado por unanimidade pela C. 2ª Câmara de Direito Privado rejeitou suas razões.

Interposto novos embargos de declaração de ID 148506672 por SUELI DE GOES MELO, alegou que o aresto do E. Tribunal de Justiça parte da premissa equivocada que “a sentença foi cassada” o que não corresponde com a verdade.

Sustentou que a decisão que foi anulada por força do Recurso de Apelação interposto, foi a proferida na Ação Reivindicatória de nº 0000657-61.2006.8.11.0094 e não aquela proferida na Ação Declaratória de nº 0000490-97.2013.8.11.0094, assim concluiu que houve reforma da decisão, a inversão do ônus da sucumbência é consequência jurídica do provimento do Recurso de Apelação, nos termos precisos termos do art. 85, do CPC.

Aduziu que há erro de fato, consiste na existência de equívoco no julgamento/decisão, “de tal forma que a decisão toma como inexistente algo que ocorreu ou existente o que não ocorreu, acarretando repercussão negativa no processo.”

Em apertada síntese requer o embargante em seu recurso sob ID. 136796192 que sejam conhecidos os presentes Embargos de Declaração, e julgados procedentes em seu mérito, para sanear “omissão” em v. acórdão que não foi imposto pela a inversão do ônus da sucumbência consequência lógica e jurídica da procedência da Ação Declaratória.”

Requer sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração para que seja reconhecido o erro material ("erro de fato") e sanada a omissão existente no decisum para que seja invertido o ônus da sucumbência fixado na sentença da Ação Declaratória de Inexistência Jurídica nº 0000490-97.2013.8.11.0094, nos termos do art. 85 do CPC.

Contrarrazões sob ID nº 149839681.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023